Tribunal: TCU
Processo: 026.489/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. (CNPJ 83.339.796/0001-39), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 10, que fundamentou este Acórdão, à Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar estes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.489/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tucuruí - PA 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que a obrigatoriedade da realização da visita, sem facultar às licitantes a possibilidade de substituir o atestado da visitação por declaração de que possui pleno conhecimento do objeto do certame, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, fere o disposto no art. 30, inciso III da lei de licitações.